Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Vícios construtivos. Litigância predatória. Inépcia da inicial. Omissão e contradição não configuradas. Rediscussão de mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para cassar sentença terminativa, determinando o prosseguimento de demanda indenizatória fundada em vícios construtivos em unidade imobiliária específica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de integração, não se prestando à revisão dos fundamentos da decisão ou à substituição do julgado por mera divergência interpretativa.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. A contradição que autoriza o recurso é aquela interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis da fundamentação ou do dispositivo, o que não se verifica quando o tribunal, de forma lógica, conclui pela reforma da sentença extintiva em prestígio aos princípios da primazia do mérito e da efetividade da jurisdição.
6. A pretensão da embargante de confrontar o acórdão com jurisprudência externa ou com seu inconformismo fático configura tentativa de rediscussão do mérito, via inadequada em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324, § 1o, II; 489, § 1o, IV; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.